Tribunal: TJSP
Processo: 1034555-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

Demais alegações

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Repetição do indébito. Não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033086
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1034555-25.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EXPEDITA BARBOSA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.090
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 7a Vara Cível
Juiz(a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Apelante(s): Expedita Barbosa do Nascimento
Apelado(a)(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO. As questões debatidas nos autos envolvem matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno
da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e
não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a
elaboração de laudo técnico-contábil.
DEMAIS ALEGAÇÕES
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a
constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato
normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda
Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o
ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da
Constituição Federal, é constitucional.
TABELA PRICE.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização,
na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de
mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal
de juros, uma vez que eles são calculados de início, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há
ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 150/158, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora
EXPEDITA BARBOSA DO NASCIMENTO move em face do réu AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 984,61. Posteriormente, renegociou o contrato que
passaria a ser quitado em 36 parcelas de R$ 741,40. Sucede que a avença
previu diversas cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é
de adesão e fere o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são
vedadas as cobranças de prêmio de seguro (R$1.560,00) e de tarifas de IOF
(R$851,29 + 117,13 + 674,88); de cadastro (R$675,00); e registro do contrato
(R$120,03); (c) a taxa de juros cobrada é abusiva, uma vez que acima da
média de mercado; (d) a capitalização de juros é vedada pelo ordenamento
jurídico; (e) o artigo 5o da Medida Provisória 2.170/01 é inconstitucional;
(f) a comissão de permanência não pode ser cobrada de forma cumulativa
com outros encargos; (g) não há que se falar em mora, uma vez que há
cobrança de encargos abusivos; (h) todo o valor cobrado indevidamente
deve ser restituído em dobro; e (i) deve ser permitido o depósito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
valores incontroversos. Acostou documentos (fls. 49/71).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados.
Sobreveio a r. sentença de fls. 150/158, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou, a autora em custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade da autora.
A autora apela às fls. 160/210. Alega, em suma, que:
Preliminar (a) teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi
realizada a prova pericial contábil; Demais alegações (b) o contrato
firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (c) a capitalização de juros
é vedada pelo ordenamento jurídico; (d) a utilização da tabela price na
decomposição do valor tomado, capitaliza juros; (e) o artigo 5o da Medida
Provisória 2.170/01 é inconstitucional; (f) é vedada a cobrança de tarifas
administrativas; e (g) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 213/261).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminar
Cerceamento defesa
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto,
à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. As provas
trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia.
As
questões
debatidas
nos
autos
envolvem
matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade
dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si.
Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-
contábil.
Demais alegações
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
In casu, verifica-se que a autora acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 49 e 52),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Constitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/00
É certo afirmar que a constitucionalidade do art. 5o da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) é objeto de
controle por meio da ADI no 2.316. No entanto, a ação está pendente de
julgamento, e não houve a concessão da liminar. Sem a concessão da
cautela, a Medida Provisória se encontra em pleno vigor.
Outrossim, em recente decisão proferida pela Colenda Corte
Suprema, definiu-se que o dispositivo acima referido, sob o ângulo dos
requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é
constitucional (RE no 568.396/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 04/02/2015).
Tabela Price
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie,
era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas,
não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são
calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles
anteriores.
Repetição do indébito
Não havendo ilegalidade nas cobranças feitas, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034555-25.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
falar em repetição do indébito.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso. Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o do
CPC, a condenação da autora em honorários advocatícios arbitrada pelo
Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em mais R$ 500,00, ressalvada a
gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.